Tribunal: STF
Processo: ADI 5555
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3° da Lei Delegada 3, de 20 de junho de 2003; art. 24 da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011; arts.1°, 2°, 3°, 5° e 6° da Lei 17.469, de 3 de novembro de 2011; e art. 3° da Lei 17.933, de 27 de dezembro de 2012, todas do Estado de Goiás. 3. Criação de cargos em comissão no Estado de Goiás. 4. Violação à regra constitucional do concurso público. 5. Atribuições dos cargos devem estar previstas na lei que os criou de forma clara e objetiva. 6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.